Tribunal: TJMT
Processo: 1005607-28.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005607-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Suspensão, Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CESAR TADEU LONDERO - CPF: 524.376.129-04 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – DESPROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL – APARENTE DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 568/STJ – DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) –ACÓRDÃO EM SINTONIA COM REFERIDO JULGADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1
o
e 2
o
, da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Ainda que decorrido mais de 06 (seis) anos entre a data do ato citatório e da decisão que julgou o RAI, sem que houvesse a indicação de bens à penhora, pela parte exequente, não há falar em prescrição intercorrente, porque além de a Fazenda Pública não ter sido intimada sobre essa questão, o processo ficou paralisado por culpa exclusiva do Judiciário.

A Fazenda Pública não pode ser penalizada se a paralização do processo por longos períodos decorreu de problemas do Judiciário (Súmula n. 106 e Tema n. 179, ambos do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por César Tadeu Londero, contra a decisão, na qual desprovi o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto, mantendo O
decisum
que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar o Agravo Interno, interposto por César Tadeu Londero, sob a minha relatoria, à unanimidade, desproveu-o, cuja ementa do acórdão restou assim grafada:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não há falar em prescrição intercorrente se o processo ficou paralisado por culpa do Poder Judiciário.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (id. 169029687, págs. 01/06).

Contra este acórdão, César Tadeu Londero interpôs Recurso Especial (id.
171968682, págs. 01/11).

A atual Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desa. Maria Erotides Kneip, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, porque, aparentemente, o acórdão recorrido está em desconformidade com o decido no Tema n. 568, do Superior Tribunal de Justiça (id.
183361169, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, sob o Tema n. 568.

Na ocasião do julgamento do Agravo Interno, foram feitas as seguintes considerações:

(...) Em que pesem às alegações do Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque o processo ficou paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário e não por desídia do Agravado.

Com efeito, é entendimento pacificado na jurisprudência que a paralisação do processo por culpa do aparelho judiciário obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aliás, a Súmula n. 106, do STJ, não deixa dúvidas nesse sentido. Veja-se:

Súmula n. 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

Dessa forma, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por César Tadeu Londero, mantendo inalterado o
decisum
recorrido. (Sic).

Adianto que o caso é de manutenção do acórdão.

No julgamento do recurso paradigma, Tema n. 568, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese, no seguinte sentido:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Confira-se a íntegra da ementa do mencionado paradigma:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). (Destaquei).

No caso vertente, verifico que o Agravo Interno, interposto por César Tadeu Londero não foi provido, mantendo, portanto, o
decisum
monocrático que negou provimento ao RAI, manejado contra a decisão do Juízo singular não acolheu a Objeção de Pré-executividade que sustentava a ocorrência da prescrição intercorrente.

Reanalisando os autos, verifico que, no Executivo Fiscal, a citação do Devedor ocorreu em
22/04/2014
e que, no dia
22/05/2014
, o Executado, ora Agravante, apresentou Exceção de Pré-executividade, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente.

A Objeção de Pré-executividade, por problemas do Judiciário, somente foi apreciada em
13/03/2020
, o que motivou a interposição RAI n. 1020889-77.2020.811.0000, em
07/10/2020.

O mencionado RAI somente foi julgado em
12/04/2021
e o Recorrente, em
26/10/2021
, apresentou nova Exceção de Pré-executividade, sustentando novamente a ocorrência da prescrição intercorrente que também foi rejeitada, motivando a interposição de novo Agravo de Instrumento.

Nos termos do julgamento do Tema n. 568, do STJ, o prazo prescricional tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

No caso vertente, não há falar em prescrição intercorrente, porque, em vista do manejo da Exceção de Pré-executividade, logo após a realização do ato citatório, no ano de 2014, tornou desnecessária que a Fazenda Pública realizasse busca de bens penhoráveis, em nome do Devedor, até que a questão, relativa à prescrição, fosse revolvida definitivamente, o que somente ocorreu com o julgamento do RAI n. 1020889-77.2020.811.0000, em 12/04/2021.

O transcurso do prazo superior a 06 (seis) anos, entre a data da realização do ato citatório (22/04/2014) e do julgamento do RAI n. 1020889-77.2020.811.0000 (12/04/2021), deu-se por problemas do Judiciário.

Sendo assim, é evidente que a Fazenda Pública não pode ser prejudicada pela paralisação do processo por longo período, conforme entendimento pacificado na Súmula n. 106, do STJ e Tema n. 179/STJ.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECLARAÇÃO “EX OFFICIO” - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - TEMAS 566 E 570 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA Nº 106 DO STJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 - LEF, somente tem seu início de contagem automática na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (REsp 1.340.553/RS - Tema 566).
Se ausente a intimação ou a ciência inequívoca da Fazenda Pública a respeito, não há falar-se em início dos aludidos.

2. Em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo que sofreu pela ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, que é presumido, quando a falta de intimação constituir o termo inicial da contagem do prazo prescricional (Tema 570 do STJ).

3. A Fazenda Pública não pode ser penalizada se a paralização do processo por longos períodos decorre de mecanismos atribuídos ao Judiciário (Súmula n.º 106 e Tema n.º 179, ambos do STJ).

5. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída. (N.U 0007002-86.1998.8.11.0041, Relatora Desa. Graciema Ribeiro De Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023). (Negritei).

Não há desconsiderar que a Fazenda Pública Estadual não foi intimada sobre a inexistência de bens penhoráveis – até mesmo porque não houve busca nesse sentido, em vista da pendência de apreciação judicial da tese de prescrição intercorrente –, o que, no meu entendimento, demonstra o acerto da decisão que manteve a rejeição da Exceção de Pré-executividade.

Aliás, o Relator do Tema n. 568/STJ, em seu voto, deixou expresso que, mesmo após o decurso do prazo de 06 (seis) anos, contados da data de ciência da inexistência de bens penhoráveis, a Fazenda Pública deve ser intimada, para que, neste momento, se manifeste, oportunidade em que poderá indicar bens à penhora, interrompendo, de consequência, o prazo prescricional. Veja-se:

(...) Sendo assim,
se ao final do referido prazo de 6 (seis) anos contados da falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) a Fazenda Pública for intimada do decurso do prazo prescricional, sem ter sido intimada nas etapas anteriores, terá nesse momento e dentro do prazo para se manifestar
(que pode ser inclusive em sede de apelação, como no caso concreto),
a oportunidade de providenciar a

localização
do devedor ou
dos bens
e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Esse entendimento é o que está conforme o comando contido no art. 40, §3º, da LEF.

(...).
O que importa para a aplicação da lei é que a FAZENDA NACIONAL tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
. (Destaquei).

Nessa quadra, tenho que não merece acolhimento a pretensão recursal de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
deixo de exercer o juízo de retratação
, eis que o julgado não está em desconformidade com o decidido no Tema n. 568, do STJ, mantendo, de consequência, o acórdão proferido anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024